Tribunal: TJBA
Processo: 8014826-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014826-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALDA NERI SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA INEXIGIBILIDADE DA PARCELA E DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA GEAC COM O REGIME DE SUBSÍDIO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida em ação individual autônoma de cumprimento de título judicial coletivo, que julgou procedente o pedido para determinar a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos da autora, nos termos definidos em mandado de segurança coletivo transitado em julgado, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a inexigibilidade da GEAC sob o argumento de incompatibilidade com o regime de subsídio e ocorrência de bis in idem; (ii) estabelecer se a gratificação deve ser considerada para composição do piso remuneratório ou calculada sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000 reconheceu expressamente o direito à implantação da GEAC no percentual de 31,18%, afastando a alegada incompatibilidade com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012.

4. Em sede de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias decididas no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

5. A GEAC possui natureza de gratificação calculada sobre o vencimento básico, não integrando o piso salarial do magistério, razão pela qual deve incidir sobre o vencimento básico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias decididas no título executivo judicial, em razão da coisa julgada material.

2. A Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012 e deve ser calculada sobre o vencimento básico do servidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057283-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 06.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051740-69.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 27.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8014826-69.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ALDA NERI SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator